Tribunal: TJDFT
Processo: 0746107-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO CONFORME A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o réu como incurso nas penas do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, fixadas em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e em 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se que a natureza e/ou a quantidade da droga apreendida sejam utilizadas para modular a fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que não tenham sido considerados na primeira fase.

4. Se a fração de redução aplicada pelo Juízo de origem foi amparada na natureza e na quantidade das drogas apreendidas e tais circunstâncias não foram utilizadas para valoração negativa na primeira fase, é adequada a modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a fixação da diminuição no patamar intermediário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.